Tribunal: STF
Processo: HC 267199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO E DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA SUBMISSÃO AO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.